Tribunal: TJDFT
Processo: 0743156-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743156-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (executado) contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que deferiu o pedido de penhora de percentual de salário do executado-agravante à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal recebida a título de vencimento (Id 212188860). Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que a determinação de bloqueio de parte do seu salário é indevida. Defende a absoluta impenhorabilidade da verba em razão de se tratar valor inferior a 40 salários mínimos, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a penhora em valor percentual dos rendimentos do devedor. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra qualquer perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, pois, a própria decisão agravada determinou que a ordem de penhora a ser encaminhada ao órgão pagador do salário do agravante só deveria ser emitida após a preclusão (Id. 212188860). Assim, ausente comprovação de perigo de dano ou de iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora